Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718231-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 179990586, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 192640807, autos originários), no cumprimento provisório de sentença movido por JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES, in verbis: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença. Aduz a Terracap ser um empresa estatal, prestadora de serviço público, apoiando a Administração direta. Sustenta que deve ser aplicado o regime de precatórios destinados ao pagamento de sucumbência de terceiros derivados de execuções em desfavor da Terracap (ID 173808623). O exequente entende que a Terracap, empresa pública de direito privado, não se equipara à Fazenda deve prosseguir com as regras próprias da execução das empresas privadas, sem a possibilidade de expedição de precatório, por ser este o regime específico das pessoas jurídicas de direito público (ID 176104653). É o sucinto relatório. Decido. Razão assiste ao exequente. A TERRACAP, ora executada, foi constituída, nos termos da Lei no 5.861/1972, sob a forma de empresa pública do Distrito Federal, conforme segue: "Art 3o São comuns à NOVACAP e à TERRACAP as seguintes disposições: I - empresa pública do Distrito Federal com sede e foro em Brasília, regida por esta lei e, subsidiariamente, pela legislação das sociedades anônimas;" . Nesse contexto, apesar de integrar a Administração Pública Indireta Distrital, a executada possui personalidade jurídica de direito privado, o que impede que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, ainda que receba recursos públicos. Dessa forma, no que diz respeito às verbas devidas, a TERRACAP não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio TJDFT: [...] Posto isso, indefiro o pedido da executada. Junte o exequente planilha com o valor atualizado do débito para o prosseguimento do feito. Prazo: 15 dias. Publique-se.” “Companhia Imobiliária de Brasília Terracap opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 179990586. Para isso, aduz que a Terracap tem a prerrogativa de fazer o pagamento da condenação judicial pelo regime de precatórios. Invoca a decisão vinculante do STF na ADPF no 387. Requer a extinção do cumprimento de sentença por não ter o requisito da exigibilidade da obrigação e executividade do título com consequente condenação do exequente em honorários de sucumbência. O exequente, por sua vez, requereu a manutenção da decisão embargada. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Veja-se: "Dessa forma, no que diz respeito às verbas devidas, a TERRACAP não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença." Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, façam-se as pesquisas por meio do sistema Sisbajud, observando-se o valor atualizado do débito, R$ 84.436,15. Publique-se.” Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora